Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707450-55.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DOUGLAS CASTRO SARAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/apelante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de busca e apreensão proposta em face de DOUGLAS CASTRO SARAIVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de DOUGLAS CASTRO SARAIVA, partes qualificadas nos autos. Este Juízo determinou, em 29.11.2022, a emenda à petição inicial e sua adequada instrução com documentos indispensáveis à propositura da ação, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 141631896). A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 144747023, sem cumprir o comando de emenda. Em 15.01.2023 (ID 146754728) e em 14.04.2023 (ID 154089314), foram assinalados novos prazos para que a autora cumprisse na íntegra as determinações de emenda. Consigno que, em 14.04.2023, por meio da decisão de ID 154089314, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. Não obstante, a requerente, novamente, peticiona sem cumprir a determinação de emenda (ID 158176082). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial, na forma em que originariamente apresentada, não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, à vista do desinteresse da autora em suprir as falhas apontadas, não obstante a concessão de inúmeras oportunidades para tanto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I, e 321, parágrafo único). Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios posto que não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Proceda-se à baixa da pendência "tutela/liminar". Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” Na origem, a parte autora/apelante juntou aos autos a petição ID n. 56084021, na qual requer a homologação da desistência do recurso que havia interposto. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte apelante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2024 19:03:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora